Tribunal: STF
Processo: RE 108622
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
JÚRI. DESAFORAMENTO. DUVIDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ART.
424 DO CPP.
ADMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACOLHENDO AS INFORMAÇÕES DO JUIZ,
HAVER DUVIDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU E DO SEU DEFENSOR NA
SESSAO DE JULGAMENTO DO JÚRI, ALIAS DISSOLVIDA A PRIMEIRA SESSAO EM
RAZÃO DE TUMULTO, O DESAFORAMENTO ATENDEU AO ART. 424 DO CPP, SEM
CABIMENTO O REEXAME DA PROVA NESTA INSTÂNCIA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  CRIMINAL NÃO CONHECIDO.